Tribunal: TJDFT
Processo: 0708951-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 792 do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; quando ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos previstos em lei.
2. Em complemento, anote-se que o enunciado n. 375 da Súmula do c. STJ perfilha a diretriz no sentido de que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente", destacando-se que a má-fé do adquirente não se presume, sendo exigida prova pertinente e adequada do dolo processual.
3. Na espécie, revela-se hígida a r. decisão que não reconheceu a fraude à execução alegada pela exequente, ora agravante, porquanto não verificado anterior registro da penhora do imóvel objeto de discussão nos autos de origem, tampouco evidenciada a má-fé da parte adquirente do bem.
4. Frise-se que, para que se configure a fraude à execução, nos moldes do art. 792, IV, do CPC, não basta que a alienação ou oneração do bem seja feita no curso de demanda judicial movida em contra o alienante. Exige-se, sobretudo, que o ato de disposição seja capaz de reduzir o devedor à insolvência, o que não se demonstrou na espécie. Ressalte-se, no ponto, que é insuficiente, para tanto, a simples alegação de que já foram realizadas, anteriormente, tentativas infrutíferas de penhora de numerário de titularidade do executado por meio do sistema BacenJud.
5. Recurso conhecido e desprovido.